Tribunal: STF
Processo: RE 382380
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   SÚMULA 282 DO STF. FUNDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 
   PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 
   PRECEDENTES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
   SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Como tem entendido o Tribunal, 
   por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se 
   as questões constitucionais suscitadas não tiverem sido apreciadas 
   no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto 
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre 
   o prequestionamento.
II - Pessoa jurídica de direito privado não 
   possui qualquer privilégio processual na execução em que seja 
   devedora, não se lhe aplicando o artigo 100, caput, da Lei 
   Fundamental.
III - O exame dos temas constitucionais requer a 
   apreciação do conjunto fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 
   279 do STF. 
IV - Agravo regimental improvido.